Tribunal: STF
Processo: MS 24665
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-01
Data de publicação: 2004-12-01

Ementa:
EMENTA: MEIO AMBIENTE. Unidade de conservação. Estação ecológica.
Ampliação dos limites originais na medida do acréscimo, mediante
decreto do Presidente da República. Inadmissibilidade. Falta de
estudos técnicos e de consulta pública. Requisitos prévios não
satisfeitos. Nulidade do ato pronunciada. Ofensa a direito líquido e
 certo. Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66,
§§ 2º e 6º, da Lei nº 9.985/2000. Votos vencidos. A ampliação dos
limites de estação ecológica, sem alteração dos limites originais,
exceto pelo acréscimo proposto, não pode ser feita sem observância
dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta pública